Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729382-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA QE 03 BL A-03 AGRAVADO: SUZI ROSE ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA QE 03 BL A-03 (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por SUZI ROSE ALVES DE OLIVEIRA, processo n. 0701292-62.2023.8.07.0014, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 203627690 da origem): “O processo está em fase de saneamento. Sem preliminares pendentes de apreciação, verifico que a demanda se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Ao apreciar a contestação, este Juízo proferiu o despacho do ID: 158429545, determinando a intimação da parte ré a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 161218085, à qual foram anexados documentos. Pois bem. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, nos documentos apresentados, a ré demonstra estar em plena vigência da atividade condominial, sem quaisquer indícios de dificuldades financeiras. Desse modo, a parte ré não faz jus ao almejado benefício legal, possuindo capacidade econômica para arcar com o adimplemento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em sendo a hipótese. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729453, 07104309520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte (pessoa física ou jurídica) demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer as atividades da empresa agravante, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1727065, 07050344020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT. 3. O acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722366, 07099407320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023.) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Adiante, a teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC, delimito a controvérsia dos autos à aferição da higidez da sanção imposta pela parte ré à parte autora. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC). Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da demanda, defiro, por ora, a realização de perícia técnica, às expensas da parte autora, ora postulante (ID: 157067604). Nomeio perito judicial na pessoa da profissional TALITA GOMES OLIVEIRA DE SOUSA, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para argüir eventual impedimento ou suspeição do Perito ora nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC/2015). Feito isso, intime-se o perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, incisos I a III, do CPC/2015). Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3o, do CPC/2015). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC/2015). A necessidade de eventual dilação probatória adicional será examinada após a conclusão da perícia. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz ter demonstrado sua frágil condição financeira decorrente da inadimplência, inclusive, ocasionada pela recorrida. Afirma que “Por se tratar de apenas 18 (dezoito) apartamentos, quando apenas 1 (uma) só unidade atrasa, os transtornos são enormes...” Defende que é possível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Ao final requer: “a) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada de forma a deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de recurso versando exclusivamente acerca deste benefício. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator